Tribunal: STF
Processo: RHC 185630
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidade. Fatos e provas.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTEÚDO ACESSADO PELA DEFESA. AFIRMAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Assentado pelas instâncias de origem que foi disponibilizado à defesa acesso à íntegra das interceptações telefônicas realizadas, inclusive com manifestação defensiva a esse respeito, a alteração de tal entendimento demandaria, inevitavelmente, a análise de matéria fático-processual, o que é vedado na via do habeas corpus.
    2. Não há falar em fundamentação per relationem, uma vez que restou expressamente consignada a impossibilidade de revolvimento dos documentos produzidos ao longo da instrução processual a fim de alterar o entendimento do Tribunal de origem.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal estadual, o qual lhe negou provimento. 
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no STJ. O Ministro Nefi Cordeiro, ao analisar o HC 547.938, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que:
          (i) “a medida cautelar onde alegadamente produzido o “auto circunstanciado de monitoramento de escuta telefônica” nunca foi trasladada, na íntegra, aos autos da ação penal”; 
          (ii) “a inicial do writ demonstrou, sem a menor necessidade de revolvimento fático probatório, que a denúncia, a pronúncia e a condenação do Agravante se deram exclusivamente com base em medida cautelar de interceptação telefônica que não foi juntada aos autos, a despeito de insistentes pedidos defensivos”;
          (iii) “somente o acesso à íntegra da cautelar permitiria aferir como foi autorizada a interceptação de um terminal que não é de propriedade do alvo da medida – fato que nem mesmo o Tribunal gaúcho nega – como se seu fosse”. 
    5. A defesa requer o provimento do “presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para declarar integralmente nula a ação penal desde o recebimento da denúncia, determinando-se que o MM. Juízo de primeiro grau ordene o traslado integral da medida cautelar nº 022/2.13.0007859-1, assegurando-se, posteriormente, prazo razoável para seu exame e refazimento de todos os atos instrutórios”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, tal como assentou o parecer ministerial, “o Tribunal de origem afirmado que a defesa teve acesso à mídia com a íntegra das interceptações, entendimento contrário ao firmado demandaria, necessariamente, a análise de conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Conforme asseverado na decisão impugnada, a instância de origem afirmou expressamente que foi disponibilizado aos réus a mídia com a íntegra das interceptações realizadas, tendo ocorrido, inclusive, manifestação defensiva a respeito, nos termos contido às fls. 321/346. Dessa maneira, tendo o Tribunal a quo afirmado que a defesa teve acesso à mídia com a íntegra das interceptações, a alteração de tal entendimento demandaria a análise de matéria fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 
    [...]”.
    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator